Tribunal: TJMT
Processo: 1011663-72.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011663-72.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), SIEGRID RETZLAFF - CPF: 828.245.769-87 (REQUERENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal proposta contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do TJMT, que afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 originariamente reconhecida pelo juiz de primeiro grau e aplicada na sentença que condenou a revisionanda pelo crime de tráfico de drogas, com reajuste da pena para 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se é cabível revisão criminal com base na negativa de aplicação do tráfico privilegiado; (ii) se a decisão colegiada que afastou a minorante está em contrariedade ao texto expresso da lei penal; e (iii) se a ação revisional pode ser utilizada como via para rediscutir matéria já enfrentada na apelação criminal.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal tem natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, com hipóteses de cabimento taxativas previstas no art. 621 do CPP.

4. A pretensão da requerente limita-se à reanálise da dosimetria da pena sob fundamento já enfrentado na apelação criminal outrora interposta pelo Ministério Público Estadual e cujo julgamento implicou no afastamento da especial diminutiva do tráfico privilegiado que se pretende seja reaplicada, não havendo fato novo, prova inédita ou flagrante ilegalidade que justifique o acolhimento da revisão.

5. A decisão colegiada que afastou o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas foi devidamente fundamentada com base nas circunstâncias concretas do caso, em especial a habitualidade da ré na prática do tráfico de drogas, evidenciada por sua própria confissão judicial e pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

6. A revisão criminal não pode ser utilizada como substitutivo recursal ou meio de reexame de prova já valorada, conforme consolidada jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação revisional extinta sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria já decidida em apelação criminal, salvo demonstração inequívoca de contrariedade ao texto expresso da lei penal, à evidência dos autos, ou mediante apresentação de prova nova (CPP, art. 621). 2. A negativa do benefício do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, quando fundamentada em circunstâncias concretas da causa, não configura ilegalidade manifesta nem autoriza o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, inciso I, e 625, §1º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º; CF/1988, art. 5º, inc. LXXV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1016890-14.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1014038-51.2022.8.11.0000; TJMS, APR 0000275-31.2019.8.12.0047.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

SIEGRID RETZLAFF

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
SIEGRID RETZLAFF
com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da
condenação definitiva imposta na ação penal n.

1000305-09.2022.8.11.0100, que tramitou no d. juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT e
que restou
parcialmente retificada pela Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça
quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número interposta pelo Ministério Público Estadual, no bojo da qual restou sancionada com
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
610 (seiscentos e dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, à conta da prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Na petição inicial disponível no ID
280155867,
alega a revisionanda a
dissonância
da negativa de aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4º da Lei de Drogas com o texto expresso da Lei
, na medida em que, ao tempo do crime, era tecnicamente primária, exercente de ocupação lícita e mantinha residência fixa, de modo que a só existência de ações penais em curso não teria o condão de evidenciar a dedicação a atividades criminosas e obstar o reconhecimento da figura do “tráfico privilegiado”, sob pena de malferimento ao princípio da presunção de inocência.

Com arrimo em tais premissas, vindica a
procedência
da ação revisional a fim de ver-se beneficiada com a
minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas
, na fração máxima de 2/3 (dois terços) ou em patamar superior ao mínimo legal, tal qual procedera o juízo
a quo
na sentença e fora modificado por este eg. Tribunal de Justiça após o parcial provimento do recurso ministerial, que buscava afastar a incidência da atenuante da confissão e da figura do “tráfico privilegiado”, bem como impor à acusada o regime inicial fechado.

A exordial veio instruída com os documentos de ID 280155865 e seguintes.

Instada a se manifestar, à i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
da ação revisional, por meio do parecer disponível no ID 281028374.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se da certidão juntada sob o ID 280155866, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 14/08/2023
.

Entretanto, uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída permite concluir, sem maior esforço, que, no caso em tela,
a ação revisional encontra-se, à toda evidência, fadada ao insucesso, pois
não
está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal
; afinal, a Requerente traz nenhum fato ou argumento novo no seu afã de ver reconhecida a especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
cingindo-se a repisar o que
já fora discutido na apelação criminal n. 1000305-09.2022.8.11.0100
, olvidando que não é possível a mera reiteração de pedidos com base nos mesmos fundamentos.

Com efeito, verte dos autos que
SIEGRID RETZLAFF

foi
denunciada
como incursa no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, porque, no dia 25/03/2022, por volta das 07h30min, na residência localizada na Rua Poconé, n. 823, bairro Nosso Lar, no município de Brasnorte/MT,
mantinha em depósito com intuito mercantil
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
81 (oitenta e uma) porções
de
cocaína
, juntamente com 45 (quarenta e cinco) pedaços de sacola plástica, apetrecho comumente utilizado para a comercialização fracionada de drogas, sendo a conduta ilícita descortinada após
Trinidade de Lima Vasques
ter informado a Polícia que seu enteado havia trocado sua máquina de lavar por substâncias entorpecentes e, ao ir até o local para resgatar o eletrodoméstico,
a ora revisionanda
teria lhe ameaçado com uma faca, o que ensejou a busca e apreensão domiciliar que resultou na apreensão das porções de narcóticos.

Finda a regular instrução criminal, sobreveio sentença do juízo da

Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, em que
condenou

SIEGRID RETZLAFF
pela prática do crime de tráfico de drogas, mas sob a modalidade privilegiada, mediante a seguinte justificativa:

“
c) 3ª Fase: Das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Não incide no presente caso qualquer causa de aumento de pena.

Não sendo expressiva a quantidade de droga apreendida e a míngua de elementos probatórios que indiquem a habitualidade delitiva da acusada, e considerando sua primariedade e seus bons antecedentes, impõe-se a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no máximo legal (2/3).

Assim, diminuo a reprimenda e fixo a
pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
.
” (ID 280155868)

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs apelação criminal visando afastar a incidência da atenuante da confissão e da minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com reajuste da pena imposta e fixação do regime inicial fechado.

Distribuído o recurso à
Colenda Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, este órgão
ad quem
, à unanimidade,
proveu em parte

o apelo

ministerial
a fim de manter a aplicação da circunstância atenuante e arredar o tráfico privilegiado, reajustando-se a sanção final da acusada, porém, com preservação do regime inicial semiaberto.

A propósito, transcrevo a ementa do v. acórdão,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE (CONFISSÃO) E DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO – POSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal” (Súmula 545,

Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

“Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando as circunstâncias do caso indicam a existência da atividade criminosa, diante a apreensão de considerável quantidade de droga, aliado as peculiaridades do caso concreto, aptos a afastar a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, consoante precedentes do STJ” (TJMT – APCrim n. 00017448220138110037).

Em observância ao §3º do artigo 33 do Código Penal, assim como ao Enunciado Orientativo n. 47 da TCCR-TJMT, é viável a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão, considerando que a acusada ostenta bons antecedentes e primariedade, além de ter sido apreendida em sua posse pequena quantidade de droga.
” (ID 280155865)

Diferentemente, pois, do que sustenta a revisionanda,
o v. acórdão
que proveu parcialmente o recurso do Ministério Público para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei de Drogas
sequer fez menção a eventuais registros criminais
pretéritos, partindo, em verdade, de minudente estudo do caso, especialmente das circunstâncias fáticas que cingiram a apreensão dos narcóticos, para afirmar que
SIEGRID RETZLAFF
não é uma “pequena” traficante ou uma narcotraficante ocasional, ao contrário, faz do comércio ilícito de entorpecentes o seu meio de sobrevivência, e tal conclusão está em consonância com o texto expresso da Lei, com o entendimento dos Tribunais Superiores e com o acervo probatório, já que a própria ré admite em seu interrogatório judicial que ao tempo da prisão em flagrante fazia cerca de 60 dias que vinha se dedicando ao tráfico de drogas, e embora tenha intencionado justificar que possuía fontes de renda lícitas e que o narcotráfico servia apenas para sustentar seu próprio vício, ora dizendo que mantinha um salão de beleza, ora narrando que auferia aluguéis de quitinetes, não conseguiu explicar de forma convincente como gastava R$ 2.500,00 na aquisição de entorpecentes para revenda quando sua remuneração mensal “lícita” era inferior, sem contar que o crime em questão foi desvelado após um jovem dependente químico trocar uma máquina de lavar roupas por 3 (três) petecas de cocaína, em situação inequívoca de “boca de fumo”, de todo incompatível com a
mens legis
do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – PLEITO AFASTADO - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Havendo nos autos provas robustas de que a ré exercia o comércio ilícito de drogas, mantendo, inclusive, uma boca de fumo em sua própria residência, de rigor a manutenção da sua condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da referida lei.
Não há falar em aplicação da benesse do "tráfico privilegiado" – assente no § 4º, art. 33, da Lei n. 11 .343/2006, quando devidamente comprovado nos autos que a ré e dedicava à atividade criminosa mantendo em sua residência uma "boca de fumo".
” (TJ-MS - APR: 00002753120198120047 Terenos, Relator.: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 04/04/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2023). Grifei.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da
minorante
condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Portanto, para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

No v. acórdão hostilizado, como visto, declinou-se que a dedicação da revisionanda a atividades criminosas estava evidenciada a partir de circunstâncias concretas comprovadas nos autos, e a contrariedade ao texto expresso da lei não pode ser confundida com a mera dissonância entre o resultado do julgamento e a avaliação subjetiva da prova pela parte autora da revisão criminal.

Em verdade, a presente ação revisional visa servir como via recursal, pois
almeja tão-somente rediscutir conteúdo probatório em favor da revisionanda
, para o qual já houve a devida análise conforme a livre apreciação do julgador, e como sabido, a revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, mediante mero reexame probatório, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado, de modo que sua finalidade se constitui em sanar eventual erro judiciário e evitar condenações injustas, em observância ao disposto no artigo 5º, LXXV da Constituição Federal, não podendo ser utilizada como uma segunda apelação.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente dissonante das evidências dos autos ou do texto expresso da lei deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos ou ao arrepio da legislação de regência, há de exsurgir da decisão combatida a total ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, ou seja,
deve o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado de todos os elementos cognitivos amealhados no caderno processual,
o que não é a hipótese.

No caso em tela,
está claro

que a requerente,
à luz dos mesmos elementos probatórios
, ou seja,
sem trazer qualquer prova nova
, pretende tão somente o revolvimento das questões fático-jurídicas e a reanálise de matéria já enfrentada e decidida no recurso de apelação interposto pelo
Parquet
, e
acerca da impossibilidade de a ação revisional funcionar como hipótese de segundo apelo ou para o reexame de pretensões já definitivamente debatidas, transcrevo alguns arestos oriundos desta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

Nessa conjuntura, em se tratando o pleito revisional de mera reprodução da discussão outrora levada a efeito em sede de apelação criminal, e inexistindo ilegalidade flagrante de julgamento porquanto subsistem
elementos concretos seguramente comprovados nos autos, que analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, permitem a conclusão de que
SIEGRID RETZLAFF não faz jus ao benefício do art. 33, §4.º, da Lei n. 11.343/2006
, deve ser extinta sem exame do mérito a presente revisão criminal.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a manifesta intenção da revisionanda
SIEGRID RETZLAFF
de rediscutir matéria já exaustivamente analisada no julgamento de apelação criminal anteriormente manejada, a caracterizar
a carência do direito de ação por ausência de interesse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025